Tribunal: TJSP
Processo: 2062079-83.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Reserva de Vagas para Deficientes
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Concurso Público – Pretensão do reconhecimento, se ser o impetrante, de portador de deficiência visual, na forma da Súmula no377 do SJT - Interposição do "writ" visando garantir seu pedido de inscrição nas cotas de pessoas portadoras de deficiência – Inexistência de ilegalidade no ato coator – Edital que abarca a situação reclamada – Ausência dos requisitos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Concurso Público – Pretensão do reconhecimento, se ser o impetrante, de portador de deficiência visual, na forma da Súmula no377 do SJT - Interposição do "writ" visando garantir seu pedido de inscrição nas cotas de pessoas portadoras de deficiência – Inexistência de ilegalidade no ato coator – Edital que abarca a situação reclamada – Ausência dos requisitos autorizadores da concessão do "writ" – Segurança denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000620591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2062079-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante LUCAS
MATHEUS BEM DE ANDRADE, é impetrado PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2062079-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Mandado de Segurança Cível no 2062079-83.2020.8.26.0000
Impetrante: Lucas Matheus Bem de Andrade
Impetrado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO
Comarca: São Paulo
Voto no 41.324
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Concurso
Público – Pretensão do reconhecimento, se ser o impetrante, de
portador de deficiência visual, na forma da Súmula no377 do
SJT - Interposição do “writ” visando garantir seu pedido de
inscrição nas cotas de pessoas portadoras de deficiência –
Inexistência de ilegalidade no ato coator – Edital que abarca a
situação reclamada – Ausência dos requisitos autorizadores da
concessão do “writ” – Segurança denegada.
Trata-se
de
mandado
de
segurança
preventivo impetrado por Lucas Matheus Bem de
Andrade visando sua participação no concurso No 1
de 28/02/2020 para os cargos de ensino médio de
Auxiliar
Técnico
de
Fiscalização
nas
especialidades Suporte Administrativo e Técnico de
Informática, bem como para os cargos de ensino
superior
de
Agente
de
Fiscalização
nas
especialidades Administração, Ciências Atuariais,
Ciências Contábeis, Ciências Jurídicas, Economia,
Engenharia Civil e Tecnologia da Informação para
compor o quadro de servidores do TCMSP, tramite
perante o Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, sob o no TC 001249/003/12 e TC 207/003/18,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2062079-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
como portador de deficiência visual, na forma da
Súmula no377 do SJT.
A inicial veio acompanhada dos documentos. A liminar foi indeferida (fls.
99/102).
Vieram as informações da autoridade
apontada como coatora (fls. 116/128).
A d. Procuradoria de Justiça opinou
pela concessão da segurança (fls. 144/162).
É o relatório.
Não assiste razão ao impetrante.
Sustenta a exordial que, de acordo com
o
item
4.1.1
do
Edital,
somente
seriam
considerados deficientes os candidatos abarcados
pela Lei Municipal no 13.398/2002, sendo que a
visão monocular não seria tratada por essa lei.
Alega, ainda que referido diploma só trata de
casos em que ambos os olhos são afetados pela
cegueira, de forma que a ausência de alusão à
Súmula no 377, do STJ, a única fonte de direito
que enquadra a visão monocular como deficiência e
autoriza seus portadores a concorrer em concurso
público pelas vagas de pessoas com deficiência,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2062079-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
inviabilizaria o seu pedido de inscrição nas cotas
de pessoas portadoras de deficiência.
Tais assertivas não procedem, o edital
abarca o pleito reclamado pelo impetrante nos
itens 4.5 e 4.6, que assim dispõem:
4.5.
Nos
termos
da
Lei
Municipal
no
13.398/2002, o candidato com deficiência
deverá especificar, na ficha de inscrição, no
campo
“Deficiência”,
a
condição
de
deficiente, declarar se deseja concorrer às
vagas nesta condição, bem como encaminhar:
a) requerimento, gerado no ato da inscrição;
b) laudo médico (cópia simples ou cópia
autenticada) expedido no prazo máximo de 1
(um) ano antes do término das inscrições,
atestando a espécie e o grau ou nível da
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença - CID, bem como a
provável causa da deficiência. O laudo médico
deverá conter o nome completo do candidato
(sem abreviaturas), bem como a assinatura, o
carimbo e o CRM do profissional que emitiu
esse laudo;
c) solicitação, se necessário, requerendo
tempo
e/ou
tratamento
diferenciado
para
realização da(s) prova(s), especificando as
condições técnicas e/ou prova especial que
necessitará,
conforme
laudo
médico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2062079-83.2020.8.26.0000 -Voto no
5
encaminhado;
d) o tempo para a realização das provas para
o candidato deficiente poderá ser diferente,
desde que requerido no laudo médico, com
justificativa
devidamente
acompanhada
de
parecer emitido por especialista da área de
sua deficiência, não podendo, entretanto,
este
tempo
adicional
ultrapassar
60
(sessenta)
minutos
para
realização
da
respectiva prova.
4.6. À pessoa que se inscreva como “pessoa
com deficiência” - se solicitada(s) dentro do
período
de
inscrições e nos moldes do
Capítulo IV deste Edital - poderá(ão) ser
preparada(s) provas e/ou condições especiais
(de acordo com a sua solicitação e ao seu
caso) conforme consta a seguir:
4.6.1. ao candidato cego: prova(s) no sistema
braile. Na(s) prova(s), sua(s) resposta(s)
deverá(rão) ser transcritas em braile. Esse
candidato deverá levar para esse fim, no dia
da aplicação da(s) prova(s), reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de soroban;
4.6.2. ao candidato com baixa visão: prova(s)
ampliada(s).
Sua(s)
prova(s)
será(ão)
confeccionada(s) no tamanho de fonte a ser
informado na ficha de inscrição, que poderá
ser 16 ou 20 ou 24 ou 28.
4.6.2.1. O candidato que não indicar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2062079-83.2020.8.26.0000 -Voto no
6
tamanho
da
fonte
terá
sua(s)
prova(s)
elaborada(s) na fonte 24.
4.6.2.2. A ampliação oferecida é limitada
à(s) prova(s). A folha de respostas e outros
documentos utilizados durante a aplicação
da(s) prova(s) não serão ampliados.
4.6.3. ao candidato com deficiência visual
(cego
ou
baixa
visão):
prova(s)
especial(cias) por meio de utilização de
software.
Serão
oferecidos
computador/notebook, com o software NVDA
disponível para uso do candidato durante a
realização da(s) prova(s).
4.6.3.1. Na hipótese de serem verificados
problemas
técnicos
no
computador
e/ou
software mencionados no item
4.6.3 deste Edital, será disponibilizado, ao
candidato, fiscal ledor para leitura de
sua(s) prova(s).
4.6.4. ao candidato com deficiência auditiva:
a) fiscal intérprete de LIBRAS;
b) autorização para utilização de aparelho
auditivo.
4.6.4.1.
Caso
o
candidato
use
aparelho
auditivo, deverá constar a utilização no
respectivo requerimento de solicitação de
condições especiais, bem como juntado parecer
de médico especialista.
4.6.5. ao candidato com deficiência física:
a) mobiliário adaptado;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2062079-83.2020.8.26.0000 -Voto no
7
b) auxílio no manuseio da(s) prova(s) e/ou na
transcrição de respostas;
c) facilidade de acesso às salas de realização de prova(s) e às demais
instalações de uso coletivo no local onde
serão realizadas a(s) prova(s).
Assim, se o impetrante, no ato da
inscrição observou os requisitos necessários ao
requerimento da condição especial, somente poderá
se insurgir no caso de lhe ser negado o direito, o
que ainda não ocorreu, pois como informa a
autoridade às fls. 125/126, a realização do
concurso está suspensa conforme previsão no inciso
III, do artigo 6o, da Portaria no 143/2020, que
atendeu ao Decreto Municipal no 59.283/20.
Note-se, ainda, que o item 14.1 do
edital estabelece o prazo de dois dias úteis para
a interposição de recurso, prevendo no item 14.2,
alínea “b”:
14.2. Poderão ser interposto(s) recurso(s)
relativamente:
(...)
b)
ao
indeferimento
de
solicitação
de
condição especial para realização da prova
(candidato
participante
como
pessoa
com
deficiência ou candidato que não participa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2062079-83.2020.8.26.0000 -Voto no
8
como pessoa com deficiência);
Por fim, tem-se que o impetrante,
ainda não tem conhecimento da decisão acerca do
deferimento ou indeferimento das solicitações de
condição especial para realização da prova, como
se demonstrará, uma vez que suspenso o concurso,
as atividades a ele correlatas encontram-se,
também, suspensas.
Razão de todo o exposto, não se
verificam os requisitos autorizadores da concessão
do “writ”, uma vez que, inexiste ato coator
ilegal.
Isto posto, denega-se a ordem.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator